Tribunal: TJSP
Processo: 2084739-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Insurgência. Com razão. Sentença contendo condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa. Cumprimento de sentença iniciado pelo patrono de três dos cinco vencedores. Cobrança, inicialmente, da integralidade dos honorários.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Insurgência. Com razão. Sentença contendo condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa. Cumprimento de sentença iniciado pelo patrono de três dos cinco vencedores. Cobrança, inicialmente, da integralidade dos honorários. Reconhecimento do excesso pelo próprio exequente, que postulou a reabertura de prazo para os executados realizarem o pagamento apenas da sua cota parte dos honorários fixados. Malgrado tal fato, houve atualização da dívida realizada posteriormente pelo exequente com base na integralidade dos honorários, olvidando-se de ter ele próprio reconhecido que só executa uma quota parte dos honorários. Solidariedade passiva presente - art. 87, §§ 1o e 2o do CPC -, mas solidariedade ativa ausente – art. 24, §5o da Lei no 8.906/94 e arts. 257, 264 e 265 do CC. Excesso de execução incontroverso. Cálculos apresentados pelo executado homologados. Decisão reformada. Recurso provido.